Tribunal: TJDFT
Processo: 0739134-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ENTREGA DO MANDADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a regularidade da citação na fase de conhecimento da ação monitória, e determinando o prosseguimento da execução com imposição de multa e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a citação realizada na fase de conhecimento é válida, diante da alegação de que o mandado foi recebido por terceiro estranho à lide; e (ii) se há nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive o cumprimento de sentença e a imposição de multa e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.
3.1. Divergência entre o número de registro geral (RG) constante no aviso de recebimento e o da parte agravante indica que o mandado foi recebido por terceiro não identificado.
3.2. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a nulidade da citação quando não há entrega pessoal ao destinatário, especialmente em ações contra pessoa física.
3.3. A ausência de citação válida impõe a anulação dos atos processuais subsequentes, inclusive a sentença e o cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É nula a citação realizada por meio de aviso de recebimento assinado por terceiro estranho à lide, sem comprovação de vínculo com o destinatário, impondo-se a anulação dos atos processuais subsequentes.”
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 239, 248, § 4o, e 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.489.589/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 22/08/2024; AgInt nos EDcl no AREsp 2.488.338/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/04/2024, DJe 11/04/2024.
TJDFT, Acórdão 1963626, 0726845-22.2024.8.07.0000, Rel. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 19/02/2025; Acórdão 1851234, 0746569-46.2023.8.07.0000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, julgado em 18/04/2024, DJe 03/05/2024; Acórdão 1658880, 0725815-20.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 13/02/2023.